Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-91.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000102-91.2023.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELETROSOM S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC) ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRIMAZIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Verificada a omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de teses jurídicas relevantes e específicas das execuções fiscais, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para fins de integração e prequestionamento. A paralisação da execução fiscal por não localização de bens ou do devedor atrai a incidência do art. 40 da LEF, que prevê a suspensão e o arquivamento do feito, sendo inviável a extinção por abandono de causa prevista no CPC, em razão do Princípio da Especialidade. A natureza indisponível do crédito público é incompatível com o instituto do abandono da causa, devendo eventual inércia ser sancionada pela prescrição intercorrente, observados os requisitos da lei especial. Embargos acolhidos para integrar a fundamentação do acórdão, mantendo-se o resultado de anulação da sentença. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 8000102-91.2023.8.05.0153, que tem como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado ELETROSOM S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA